Tribunal: STF
Processo: RHC 177131
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio doloso. Não se conhece de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Prevenção. Competência penal relativa. Arguição intempestiva. Preclusão. Súmula 706/STF. Princípio da voluntariedade dos recursos. Falta de interposição dos apelos excepcionais pela Defesa. Ausência de nulidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Cassiano Ricardo Sartoretto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 491.926/RS.
    O Recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática, em concurso formal, de dois crimes de homicídio doloso, tipificados no art. 121, caput, do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso ministerial, para elevar a pena do Recorrente ao patamar de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e impor-lhe o regime inicial fechado. À míngua de impugnação das partes, o acórdão condenatório transitou em julgado. 
    Irresignada, a Defesa ajuizou ação autônoma de revisão criminal, que foi julgada improcedente, em unânime votação, pela Corte estadual (evento 1, fls. 80-88).
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, in limine litis, o habeas corpus originário lá impetrado, em decisão da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior. Interposto o respectivo agravo, foi ele desprovido pela Sexta Turma da Corte Superior.
    Neste recurso ordinário, o Recorrente alega violação ao princípio do juiz natural. Sustenta a incompetência da Segunda Câmara Criminal do TJRS para o julgamento do recurso de apelação, considerada a prevenção da Terceira Câmara Criminal. Identifica outras duas nulidades em sua condenação penal, forte na ausência da Defesa durante a sessão de julgamento do recurso de apelação e, também, em razão da falta de impugnação recursal defensiva em face do acórdão condenatório. Requer a anulação do julgado proferido pela Corte estadual.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIOS SIMPLES (DUAS VEZES). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA DEFESA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. ‘In casu’, as insurgências apresentadas pela defesa, no que se refere à incompetência do juízo que julgou a apelação em segundo grau e à ausência de defesa em razão do não comparecimento em sustentação oral, não foram sequer analisadas pelo Tribunal de Justiça, incorrendo aqui, o seu estudo, em indevida supressão de instância.
    2. No âmbito dos tribunais, a competência é definida pela Constituição Federal (art. 96, inciso I) e pela lei de organização judiciária local (art. 93 do CPC), e os conflitos de atribuições entre os órgãos fracionários são solucionados pelos respectivos regimentos internos (art. 123 do CPC).
    3. Na ausência de defesa, em razão do não comparecimento em sustentação oral, mesmo que superado o óbice de supressão de instância, tem-se que o não comparecimento à sessão de julgamento e a falta de interposição de recurso não podem ser considerados causa de nulidade por ausência da defesa técnica, à luz do princípio da voluntariedade, ainda mais quando não demonstrada prova concreta de prejuízo à defesa.
    4. Agravo regimental improvido.”
    O presente recurso ordinário em habeas corpus busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem. Ou seja, as teses ventiladas nesta sede recursal puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de revisão criminal, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus originário.
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.
    E mesmo nesta hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma por mera concessão dialética, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, observo que o acórdão ora impugnado ajusta-se, com integral fidelidade, à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Com efeito, no que se refere à alegada incompetência da Câmara Criminal que deu parcial provimento, no âmbito da Corte estadual, ao recurso de apelação do Parquet, assinalo que referida nulidade – que ostenta natureza relativa (Súmula 706/STF) – não foi arguida, em momento processualmente oportuno, pela Defesa. Irrefutável, portanto, a ocorrência da preclusão temporal, tal como adverte este Supremo Tribunal Federal. Cito, nessa linha, o seguinte precedente: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PREVENCÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. PRECLUSÃO. MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE.
    1. Nos termos da Súmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão. Precedentes.
    (...)
    3. Recurso ordinário improvido.” (RHC 108.926/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 10/03/2015)
    No mesmo sentido: HC nº 170.664-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.8.2019; ARE 1.007.693-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/9/2018; HC 107.040/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06/5/2011; HC 81.134/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 06/9/2007.
    De igual modo, quanto à alegada nulidade pela ausência da Defesa na sessão de julgamento do recurso de apelação, melhor sorte não socorre o Recorrente. Não se questiona, no ponto, que a essência do processo penal constitucional consiste em franquear ao acusado o direito de defesa, que há de ser amplo (CF, art. 5º, LV). Tão grande a importância desse direito que muitos, no passado, nele vislumbraram raízes religiosas, a situá-lo acima do próprio Direito positivo. Destaco, ilustrativamente, o conhecido debate entre canonistas e glosadores medievais, a identificar o fundamento do direito de defesa no próprio Gênesis, por Deus havê-lo oportunizado a Adão após o pecado original. Ora, se até mesmo Deus, onipotente e onisciente, garantira defesa a Adão, a conclusão extraída é que tal direito funda-se na lei divina, de modo que nem mesmo o príncipe - o legislador positivo da época - poderia suprimi-lo (sobre o tema: PENNINGTON, Kenneth. The Prince and the Law: 1200-1600: Sovereign and rights in the Western Legal Tradition. Berkeley: University of California Press, 1993).
    Como consectário, essencial à validade do processo penal que se oportunize à defesa, mediante citação/intimação, o exercício do contraditório, do direito à produção probatória e de confrontar as provas da Acusação. Nenhuma pessoa poderá sofrer prejuízo aos próprios interesses sem a efetiva celebração de um processo justo (Giulio Ubertis. Principi di procedura penale europea: le regole del giusto processo. Milano: Raffaello Cortina, 2000. fls. 7-8).
    Diz-se que os princípios mínimos de configuração de um processo justo são a presença de julgador independente e imparcial, definido por lei, a proferir decisão em prazo razoável, em julgamento com contraditório e, de regra, público, respeitadas as garantias da presunção de inocência e de inviolabilidade da defesa. 
    A sustentação oral, também compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), constitui importante instrumento ao exercício de tal direito, enquanto oportunidade para sanar eventuais dúvidas ou prestar os últimos esclarecimentos no processo. E ainda que a jurisprudência desta Suprema Corte não a identifique como ato essencial à defesa, reconhece imprescindível a comunicação à parte da data de julgamento quando há pedido expresso para sua realização (HC 109.099/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 24.8.2012; HC 103.749/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.11.2011; e HC 108.014/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29.11.2011), inexistente na espécie. 
    Não obstante, anoto que, no caso concreto, não houve qualquer ofensa ao direito de defesa, uma vez que os Advogados constituídos pelo acusado, ora Recorrente, foram devidamente intimados da data da sessão de julgamento em que o recurso de apelação seria apreciado. Nesse sentido, colho do voto condutor do acórdão que julgou improcedente, na Corte estadual, o pedido de revisão criminal deduzido pela Defesa:
    “Acrescente-se que o Diário de Justiça Eletrônico do Estado, em sua Edição nº 5.853 – nota 0270, disponibilizada em 09 de agosto de 2016, comprova que os advogados que patrocinavam a defesa do ora requerente, por ocasião da apelação, foram devidamente intimados da sessão de julgamento na qual o recurso foi julgado, no âmbito da Segunda Câmara Criminal, na data de 18 de agosto de 2016.
    Também não prospera, por sua vez, a tese que vislumbra nulidade na falta de interposição dos recursos especial e extraordinário pela Defesa, considerado, para tanto, o princípio da voluntariedade recursal. Essa compreensão encontra suporte em diretriz jurisprudencial consolidada no âmbito desta Suprema Corte, cujos precedentes desautorizam a abordagem hermenêutica proposta pelo ora Recorrente. Com efeito, a orientação firmada por esta Corte Suprema identifica, no ato de recorrer, um comportamento processual meramente facultativo (RT 539/381 - RT 554/443 - RT 599/416 - RT 643/389), enfatizando que não se impõe ao Defensor – mesmo cuidando-se de Defensor dativo - o dever de recorrer da decisão condenatória (HC 83.487/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/10/2013).
    Disso decorre que A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo (HC nº 105.308/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16.10.2014), até porque Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão de ‘habeas corpus’ de ofício na hipótese de mera ausência de interposição de recursos excepcionais, ante o princípio da voluntariedade dos recursos (ARE 962.071-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/9/2017). No mesmo sentido: HC 104.166/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º.03.2011.
    Inexiste, portanto, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora